Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS DEFENSIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É consabido que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, os quais são cometidos, de forma geral, na clandestinidade.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo no presente caso, em que a vítima reconhece, sem nenhuma dúvida, que os acusados foram os responsáveis pelo delito em julgamento.
3. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo penal, o juízo pode se valer de uma delas para o aumento da pena na terceira fase, enquanto as demais podem ser utilizadas como circunstância judicial negativa.
4. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, se o réu for reincidente.
5. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
6. Recursos conhecidos e não providos.